Tribunal: TJMT
Processo: 1023052-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023052-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL SCORTEGAGNA PEDRA - CPF: 023.356.170-60 (ADVOGADO), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (EMBARGADO), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (EMBARGANTE), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (EMBARGANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (EMBARGANTE), ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.416.346/0001-29 (EMBARGANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (EMBARGANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (EMBARGANTE), ALINE BORGES PARRA PEREIRA - CPF: 014.086.131-90 (EMBARGANTE), L. B. P. - CPF: 073.961.111-96 (EMBARGANTE), MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), PATRICIA RODRIGUES - CPF: 816.388.920-91 (EMBARGANTE), LETICIA RODRIGUES - CPF: 920.958.790-15 (EMBARGANTE), REGINA HASSE - CPF: 920.326.800-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (EMBARGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGADO), ALINE BORGES PARRA PEREIRA - CPF: 014.086.131-90 (EMBARGADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (EMBARGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.416.346/0001-29 (EMBARGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (EMBARGADO), L. B. P. - CPF: 073.961.111-96 (EMBARGADO), LETICIA RODRIGUES - CPF: 920.958.790-15 (EMBARGADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (EMBARGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), PATRICIA RODRIGUES - CPF: 816.388.920-91 (EMBARGADO), REGINA HASSE - CPF: 920.326.800-68 (EMBARGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (EMBARGADO), GABRIEL SCORTEGAGNA PEDRA - CPF: 023.356.170-60 (ADVOGADO), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (EMBARGANTE), FELIPE DA SILVA ANTUNES - CPF: 030.967.390-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1023052-30.2020.8.11.0000 – ID no 130733651

EMBARGANTES
: ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME e OUTROS

EMBARGADOS
:

PEDRO JOSE LEHNEN e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRICA E INVERSA -

OMISSÕES
–

INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, ALINE BORGES PARRA PEREIRA e LAIS BORGES PEREIRA
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 130733651
, objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 129380686
que
rejeitou
aos
Embargos de

de Declaração de ID no 122482969,
estes opostos em face do v. acórdão que
deu parcial provimento
ao
Agravo de Instrumento no 1023052- 30.2020.8.11.0000
, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica de ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR), bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa de ALINE BORGES PARRA PEREIRA, incluindo ambas no polo passivo da ação originária.

Em suma, informam que os presentes embargos de declaração foram interpostos para sanar as omissões existentes visando prequestionamentos para interposição de recurso especial frente o STJ.

Ponderam pela ausência de manifestação acerca de norma federal que deve ser observada no deslinde da irresignação elevada à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nítida ofensa aos artigos 234 e 236, ambos do CPC/15 sendo que tal fato tem o condão de gerar a nulidade dos atos subsequentes, porquanto indiscutível o prejuízo das embargantes que ao não tomar conhecimento e não expor a verdade dos fatos e apresentar suas razões, pois foram surpreendidas com decisão que atinge seu patrimônio e a manutenção do seu sustento, sendo imprescindível a nulidade do acordão que as incluiu para responderem como devedoras nos autos de origem.

Enfatizam ainda que pleitearam a nulidade do acordão com o intuito de se devolver o prazo para apresentação de defesa pelas embargantes para esclarecer essa questão, bem como, diversas outras que estão distorcidas no acordão proferido, afirmando que se mantido o referido acordão, sem propiciar a apresentação de defesa, acarreta um enorme equívoco processual, sendo extremamente necessária sua nulidade e observância de novo julgamento pautado nas informações trazidas aos autos pelas rés, a fim de não ocasionar nenhum prejuízo irreparável que estão na iminência de ocorrer.

Também, no mesmo sentido, as embargantes ainda se socorreram no
artigo 10 do CPC
/15 que traz o chamado princípio da não surpresa, onde: o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, observado pelo juízo em sua ementa, porém, não analisado em conjunto com o artigo 7o que assegura às partes paridade de tratamento, tendo o juiz o importante papel de zelar pelo efetivo contraditório e o artigo 9o, que define: "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
".

No mais, salientam que o tribunal foi omisso quanto aos argumentos contidos nos
artigos 8o e 10o do CPC
/15 em conjunto com os princípios do contraditório e da ampla defesa, resguardando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, dignidade humana, vez que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, ferindo tais dispositivos.

Concluindo, pontuam que em outra senda, importante consignar que o acordão proferido não enfrentou novamente todos os argumentos debatidos no recurso anteriormente apresentado, ferindo também o
artigo 489 do CPC/15.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, bem como para este Tribunal se manifestar acerca de dispositivos legais, prequestionando a saber: a
rtigos 7o, 8o, 9o, 10o, 234, 236 §, 489, §1o, VI, 926 e 1.022, II, todos do CPC
.

As contrarrazões vieram no
ID no 132719686
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor contextualização da causa, faço um sucinto histórico. Verifica-se dos que
a embargada ajuizou na origem, em face dos embargantes, uma
ação monitória
cumulada com pedido de desconsideração de personalidade jurídica, em razão do inadimplemento contratual por parte das demandadas, frente às obrigações assumidas no CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA no 100000006632020.

O descumprimento consistiu no não pagamento do valor ajustado pela empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, não obstante esta ter recebido os grãos de soja estabelecidos no referido instrumento particular.

Alegou o embargado que após receber a petição inicial, juntamente com os documentos que a instruíram, o juízo singular indeferiu alguns dos pedidos formulados pelo embargado, a saber:

I) indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação à empresa Elegance Indústria e Comércio LTDA EPP (PROGETTAR) e Aline Borges Parra Pereira;

II) determinou a prévia formalização de caução real imobiliária ou fiança bancária para deferimento da tutela provisória;

III) indeferiu a quebra de sigilo bancário; e

IV) intimou o réu para opor embargos à ação monitória, independentemente de prévia segurança do juízo.

Inconformada, a parte contrária interpôs Agravo de Instrumento, sendo indeferida a tutela de urgência pleiteada (
ID no 66784998
) e, em seguida, aportaram as contrarrazões recursais dos recorridos (
ID no 70480961 e ID no 76607472
) até que sobreveio a decisão que lhe deu parcial provimento (
ID no 106610026
), nos termos da ementa a seguir:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, INCLUSIVE INVERSO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – MESMO GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR - CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE – CARTA FIANÇA FIDEJUSSÓRIA - CAUÇÃO IDÔNEA – REVESTIDA DE LEGALIDADE - ARTIGOS 104 E 819 D0 CÓDIGO CIVIL E 411 DO CPC/15 - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL - EXCEPCIONALIDADE - DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previstos no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como confusão patrimonial entre mesmo grupo econômico e familiar, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa. A carta de fiança fidejussória quanto revestida de legalidade deve ser considerada caução idônea, principalmente se confeccionada com observância aos artigos 104 e 819 do Código Civil e artigo 411 do CPC/15. A quebra do sigilo bancário deve estar ligada exclusivamente nas investigações criminais ou instrução processual penal, ainda assim, exige-se cautelas, que devem ser bem sopesadas pelo Poder Judiciário, inclusive a referida medida, por sua excepcionalidade, só deve ser admitida em último caso.”

Ou seja, o Órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso manejado pelo embargado, deu-lhe parcial provimento, indeferindo tão somente o pedido de quebra de sigilo bancário, por entender que tal medida se restringe à instrução processual penal.

Devidamente intimada, as agravadas CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA; INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E ÓLEOS VEGETAIS LTDA; AGRO BULLS LTDA; LOURDES IARA PICCOLI e THÁSSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA opuseram embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, alegando vícios que, nas suas concepções, maculariam o v. acórdão (
ID no 111510476
).

Após ser devidamente intimado, o embargado apresentou sua resposta, sobrevindo, em seguida, o julgamento que, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios opostos (
ID no 122197493
).

Em razão do v. acórdão proferido nos embargos de declaração de
ID no 122482969
, foram interpostos os presentes embargos de declaração no
ID no130733651
.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso:

“
V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não é de se olvidar que os embargos de declaração cabem quando uma decisão em um processo não é clara ou deixa dúvidas quanto a algo que foi decidido.

Em outras palavras, os embargos de declaração têm como função única pedir para que o juiz ou órgão colegiado esclareça os fundamentos que os levaram a tomar aquela decisão.

O fato do juiz ter deixado de apreciar uma ou outra petição protocolada pelas partes, não enseja a oposição de embargos de declaração.

Por outro lado, ainda que fosse possível a apreciação do pedido de
ID no 118252956 e seguintes
, o direito não socorre às embargantes.

Isto porque, muito embora foram procedidas diversas tentativas de intimação das embargantes (para responder o agravo de instrumento), no endereço do contrato social e em outros endereços fornecidos, sem êxito, certo é que seria
desnecessária
a intimação para contrarrazões do agravo de instrumento, uma vez que já se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que
é dispensável
a intimação do agravado quando ainda não citado na ação de origem, porquanto inexistente a triangulação processual. Confira:

"INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU NÃO CITADO. VISTA AO AGRAVADO NÃO EFETUADA. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.1.
A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007)
.
2. Ademais, nos termos do inciso III do artigo 68 da Lei do Inquilinato, "sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto".3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017
)

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA NULIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM CITAÇÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL – NÃO-ANGULARIZADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES. 1. O deferimento da inicial sem a citação do réu, extinguindo o processo sem julgamento do mérito,
não angularizada a relação processual, não havendo necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento contrarrazões. Ausência de nulidade e de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ – Edcl no AgRg no Ag 537.384 –RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Segunda câmara, julgado em 11/05/2014, publicado no DJ 28/06/2014).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - QUESTÃO SUSCITADA DE OFÍCIO - TENTATIVA INEXITOSA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DECISÃO COMBATIDA QUE INDEFERIU INAUDITA ALTERA PARS LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AGRAVADO - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO FUTURA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - UTILIDADE PÚBLICA - PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL - PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM LAUDO UNILATERAL - VIABILIDADE - URGÊNCIA DEMONSTRADA.
Conforme jurisprudência do STJ, afigura-se "dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado" (REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007)
. - Nos termos do art. art. 15, do Decreto-Lei no 3.365/4, "se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685, do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens."- A avaliação prévia apoiada em laudo unilateral é realizada apenas para fins de deferimento da imissão provisória na posse, não se confundindo com a perícia definitiva efetivada sob o contraditório, com fins de fixação do valor definitivo da indenização.- Recurso ao qual se dá provimento." (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.007399-7/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020)

No caso em tela, o agravo de instrumento foi julgado no dia
24/11/2021
(
ID no 110795492
), ou seja, muito antes da angularização da relação processual, que se deu com o comparecimento de forma espontânea das embargantes nos autos principais, na data de interposição dos embargos á monitória, suprindo a citação, em
16/02/2022
(
ID no 118252958
), portanto, desnecessária seria a intimação da parte embargante para apresentar suas contrarrazões.

Desta forma, inexistia óbice processual ao julgamento do recurso de agravo de instrumento, logo, não há que se falar em nulidade processual, cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.- “

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do

art.

535 do CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria,

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos – até porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022